Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024883-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVANTE), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (AGRAVADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS EDUCACIONAIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DA FINALIDADE ESPECÍFICA. DESBLOQUEIO DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD e a expedição de alvará para levantamento de quantia em favor da exequente.

2. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando que são oriundos de convênios firmados com entes públicos para o financiamento de atividades educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem provenientes de recursos públicos destinados exclusivamente a convênios educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, IX, do CPC estabelece a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

5. Os documentos anexados demonstram que os valores bloqueados nas contas da agravante no Banco do Brasil são provenientes de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, com destinação específica para programas acadêmicos.

6. A penhora desses valores inviabiliza a continuidade das atividades financiadas pelos convênios e desvirtua sua finalidade constitucionalmente protegida.

7. O desbloqueio se limita às quantias cuja origem pública e destinação educacional foram comprovadas, sem impedir a continuidade da execução sobre outros bens da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores mantidos nas contas do Banco do Brasil, nos termos do art. 833, IX, do CPC.

Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores depositados em contas de instituições privadas quando comprovadamente oriundos de repasses públicos vinculados a convênios educacionais, nos termos do art. 833, IX, do CPC. 2. A impenhorabilidade não impede a continuidade da execução sobre outros bens da devedora, desde que recursos protegidos não sejam atingidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IX; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001565-62.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, pub. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do cumprimento de sentença nº 1003355-10.2017.8.11.0006, decorrente da ação de anulação de protesto, ajuizada pela empresa E A Cintra Franco ME.

A decisão recorrida determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade até o limite do crédito exequendo, bem como a posterior expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 604.974,56 em favor da exequente.

A agravante sustenta que os valores penhorados são oriundos de convênios firmados com a UNEMAT e outros entes públicos para o financiamento de atividades educacionais e, portanto, revestem-se de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IX, do Código de Processo Civil. Argumenta que a constrição inviabiliza a continuidade de diversos projetos acadêmicos, comprometendo a realização de cursos de graduação e pós-graduação mantidos pela instituição.

Aponta violação ao devido processo legal, uma vez que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem a análise dos argumentos suscitados, especialmente a questão de ordem pública relativa à impenhorabilidade dos recursos. Aduz que a negativa de apreciação dessa matéria configura omissão relevante, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação das decisões judiciais.

Requer, assim, a reforma da decisão interlocutória e a declaração de nulidade da constrição judicial.

Em contrarrazões, apresentadas antes da análise da liminar recursal, a empresa agravada sustenta que a penhora foi regularmente determinada, uma vez que a própria FAESPE reconheceu a dívida e solicitou a homologação do acordo firmado entre as partes. Argumenta que a fundação efetuou apenas pagamentos parciais e permaneceu inerte até o bloqueio dos valores, momento em que passou a alegar a impenhorabilidade dos recursos.

Aduz que a FAESPE não comprovou que a totalidade dos valores bloqueados decorre de recursos públicos vinculados a convênios educacionais, visto que a fundação possui autonomia financeira e contratos com terceiros, requerendo, assim, o desprovimento do recurso (id. 238200656).

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo para
“para obstar o levantamento dos valores penhorados na execução, até o julgamento do mérito do recurso”
(id. 239038672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob a alegação de que se trata de recursos públicos recebidos por meio de convênios educacionais firmados entre a FAESPE, a UNEMAT e entes governamentais.

O artigo 833, IX, do Código de Processo Civil estabelece expressamente a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. O objetivo da norma é resguardar a destinação específica desses valores, impedindo que sejam utilizados para finalidades diversas, em especial para satisfazer débitos estranhos à sua aplicação originária.

Conforme se verifica do recibo de desdobramento SISBAJUD anexado junto à decisão que deferiu a penhora, a ordem de bloqueio foi expedida no valor de R$ 604.974,55 e o total penhorado nas contas da agravada foi de R$ 1.209.949,10. Os valores referem-se à soma de montantes encontrados em contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil (id. 162571519 dos autos de nº 1003355-10.2017.8.11.0006). Os valores encontrados nas contas da Caixa Econômica, contudo, foram desbloqueados, pois excediam o montante executado. Ilustra-se:

Dessa forma, a agravante insurge-se, especificamente, ao valor remanescente bloqueado, que seriam oriundos de “Contas Convênios” no Banco do Brasil, individualizadas e especificadas na petição inicial nos itens de “A” a “N”.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos apresentados juntos à petição de impugnação penhora, demonstram, de fato, que os valores bloqueados nas contas mantidas pela FAESPE no Banco do Brasil possuem origem pública, pois decorrem de convênios educacionais. Os extratos bancários e os contratos de convênio anexados evidenciam que tais recursos foram depositados diretamente por órgãos governamentais e possuem destinação vinculada à manutenção de programas acadêmicos (vide ofício de id. 237113689 do RAI e extratos de id. 163551834; 163551837; 163553143; 163553146; 163553148; 163553151; id. 163553153; 163553165; 163553167; 163553170 dos autos de origem nº 1003355-10.2017.8.11.0006 dos autos de origem).

Comprovada a origem exclusivamente pública desses valores e a finalidade educacional compulsória, a penhora sobre tais quantias configura flagrante violação ao artigo 833, IX do CPC, pois inviabiliza a continuidade das atividades acadêmicas financiadas pelos convênios, além de representar desvio indevido da sua destinação constitucionalmente protegida.

A esse respeito, há precedentes jurisprudenciais reconhecendo a impenhorabilidade de valores provenientes de convênios firmados com o Poder Público, quando há comprovação da sua vinculação específica. Cito,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DOS VALORES QUE A RECORRENTE PERECE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE, DISPOSTA NO ART. 833, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, comprovado que o bloqueio incidiu sobre os valores advindos especialmente do convênio firmado com o Governo Estadual, com o fim específico de custeio da saúde pública na região, de rigor é o reconhecimento da impenhorabilidade alegada, nos termos do disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001565-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Embora o julgado acima extraído tenha analisado recursos destinados à saúde, o mesmo entendimento deve ser aplicado analogicamente às verbas destinadas à educação, pois ambas as hipóteses encontram amparo na mesma norma processual.

Diante da comprovação documental de que os valores bloqueados nas contas do Banco do Brasil são provenientes exclusivamente de convênios educacionais, a penhora deve ser desconstituída, com o desbloqueio imediato dessas quantias, sob pena de comprometer a continuidade dos programas acadêmicos mantidos pela agravante.

Consigno, no entanto, que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados no Banco do Brasil não impede a continuidade da execução. Ainda que a agravante sustente que sua receita provém de repasses públicos, não há comprovação de que todas as suas contas bancárias sejam compostas integralmente por recursos vinculados a convênios educacionais.

A proteção conferida pelo artigo 833, IX, do CPC aplica-se apenas aos valores cuja origem pública e destinação específica estejam inequivocamente demonstradas, não se estendendo a eventuais receitas próprias da instituição. Dessa forma, a execução pode prosseguir sobre outros bens da devedora, desde que não sejam atingidos recursos protegidos pela impenhorabilidade legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para,
tão somente
, reconhecer a
impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do Banco do Brasil
, determinando o imediato desbloqueio dessas quantias, nos termos do artigo 833, IX, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025